Tribunal: STF
Processo: ARE 1352437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido, em feito no qual o Autor objetivava o seu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, bem como o seu cadastro como bolsista no Programa Nacional de Pós-Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 



    2. Aduz o Autor que participou de seleção de bolsa de Pós-Doutorado, a qual previa uma vaga em Antropologia Social, tendo passado em segundo lugar; contudo, o primeiro colocado não preencheu todos os requisitos necessários previstos no edital para torná-lo apto à percepção da bolsa, de modo que foi desclassificado, passando ele (Autor) a ser o primeiro colocado. 



    3. Informa que, após realizar todas as fases do certame, e ter passado por um "embate" no âmbito administrativo para conseguir ser reclassificado para o 1º (primeiro) colocado, teve o seu recurso deferido, chegando a receber um e-mail no dia 24/4/2019 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação, informando sobre a sua convocação para o cadastro de bolsista do PNPD. Contudo, tomou conhecimento, no dia 9/5/2019, que a Coordenação do PPGAS/UFRN teria recolhido as bolsas do PNPD do PPGAS, em virtude do Ofício Circular nº 1/2019-GAB/PR/CAPES que previa o contingenciamento de despesas. 



    4. Alega que a medida adotada pela Instituição de Ensino não pode ser considerada legal, tendo em vista que cumpriu todos os requisitos apresentados no Edital do certame, já estando, inclusive, dando aulas em substituição a Professores da UFRN, em efetiva atuação no âmbito do Programa, ao qual adquiriu direito subjetivo à participação.



     5. Destacou, ainda, que o Ministério da Educação (MEC) anunciou o descontingenciamento do orçamento das verbas das Universidades Federais, liberando totalmente as verbas contingenciadas em abril de 2019. Sendo assim, com a liberação de toda a verba das Universidades Federais, fica demonstrado o seu direito de obter o cadastramento da bolsa no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRN, o qual foi devidamente aprovado.



     6. Conquanto se reconheça o poder de autotutela da Administração Pública, não se pode olvidar que a atuação administrativa também deve ser fundada na segurança jurídica.



    7. Na hipótese, é incontroverso que o Edital de seleção ofertou 1 (uma) vaga para bolsa de Pós-Doutorado em Antropologia Social, tendo o Autor/Apelante passado em segundo lugar; contudo, o primeiro colocado não preencheu todos os requisitos necessários previstos no Edital para torná-lo apto à percepção da bolsa, de modo que foi desclassificado, passando ele (Autor) a ser o primeiro colocado. 



    8. As seleções públicas em geral são norteadas pelo princípio da estrita vinculação ao instrumento convocatório, o que garante a efetivação da impessoalidade em tais certames. 



    9. O "recolhimento" da bolsa no Sistema, que impediu o cadastramento do Autor/Apelante como bolsista, após o exaurimento dos procedimentos inerentes à seleção pública e, inclusive, após o Autor ter dado aulas em substituição a Professores da UFRN, em efetiva atuação no âmbito do Programa, resulta em grave afronta à isonomia, à impessoalidade e à segurança jurídica. 



    10. O Estado de Direito se funda na segurança jurídica, princípio do qual emana a necessidade de o Direito e a atuação estatal serem dotados de cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade. 



    11. Acerca da matéria, o Plenário do col. STF, nos autos do RE 837.311/PI (decidido sob o regime de Repercussão Geral), em 9/12/2015, firmou a tese da existência de direito subjetivo à nomeação na hipótese de aprovação em Concurso Público dentro do número de vagas ofertado, restando claro, portanto, o direito de o Autor/Apelante ser ingressado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 



     



    12. Registre-se, ainda, que o Ministério da Educação (MEC) anunciou o descontingenciamento do orçamento das verbas das Universidades Federais, liberando totalmente as verbas contingenciadas em abril de 2019. Sendo assim, com a liberação de toda a verba das Universidades Federais, reforça o direito do Autor/Apelante de obter o cadastramento da bolsa no Programa de Pós-Graduação ora pleiteado.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput; 37, caput; 167 e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente